Tribunal: TJES
Processo: 5016974-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016974-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SUELI GONCALVES BACELAR e outros
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS ORA EMBARGANTES. ALEGA O RECORRENTE QUE HOUVE OMISSÃO NA DECISÃO POR NÃO TER SIDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E BUSCANDO A REFORMA DO ACÓRDÃO PARA DAR PROCEDÊNCIA AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO RECURSAL APRESENTADO UMA VEZ QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FOI DEVIDAMENTE APRECIADA, DE FORMA QUE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DAS AUTORAS FORAM AFASTADOS. ADEMAIS, A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DO PLEITO ERA DE OBRIGAÇÃO DAS RECORRENTES, DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL AFASTAR ESSE ÔNUS SOB O ARGUMENTO DE INVERSÃO VISTO QUE SE TRATA DE DOCUMENTO DE FÁCIL OBTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)